Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600251-57.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600251-57.2024.6.16.0071

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/10/2024
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600251-
57.2024.6.16.0071 (DRAP 0600249-87.2024.6.16.0071) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela União Brasil e, em consequência, indefiro o registro de candidatura de Lorena
Alves Carneiro ao cargo de vereadora no município de Uniflor/PR, nas eleições de 2024, pelo
Partido Podemos. (impugnação pelo partido União Brasil, sob o fundamento de que a candidata
não se desincompatibilizou de cargo público no prazo previsto em lei, uma vez que, sendo
empregada de empresa terceirizada que presta serviço em escola pública é equiparada a servidor
público, devendo, assim, se afastar das funções, o que não ocorreu, estando, assim, inelegível,
nos termos da Lei Complementar nº 64/90, estabelece, em seu artigo 1º, II, "l"). RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA (ADVOGADO)
GUSTAVO ROSA MATIAS (ADVOGADO)
WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR (ADVOGADO)
LORENA ALVES CARNEIRO (EMBARGADA)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154710
23/10/2024
11:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44154710 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311165456500000043104376
Número do documento: 24102311165456500000043104376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:42:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.212

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA 0600251-57.2024.6.16.0071 – Uniflor – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA - OAB/PR120179
ADVOGADO: GUSTAVO ROSA MATIAS - OAB/PR107580
ADVOGADO: WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR - OAB/PR48764
EMBARGADA: LORENA ALVES CARNEIRO
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO ENTRE A PROVA DOS
AUTOS E O ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que deferiu registro de candidatura.
O embargante sustenta a existência de
contradição entre a prova dos autos e o
acórdão, afirmando que a embargada
exerce funções que violariam a lisura do
processo eleitoral, requerendo, assim, a
desincompatibilização nos termos da Lei
Complementar nº 64/90. A embargada, em
contrarrazões, defende que suas funções
são predominantemente burocráticas e que

Num. 44154710 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311165456500000043104376
Número do documento: 24102311165456500000043104376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:42:19
seu vínculo é com empresa privada
terceirizada, não havendo necessidade de
desincompatibilização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se há contradição interna no acórdão
que justifique o acolhimento dos embargos;
(ii) estabelecer se o vínculo de trabalho da
embargada com empresa terceirizada exige
desincompatibilização,
conforme
a
Lei
Complementar nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza a oposição de
embargos de declaração é a interna, ou
seja, entre partes distintas da própria
decisão, e não entre a decisão e o
entendimento da parte.
4. No presente caso, a alegada contradição
refere-se à valoração da prova, mas não há
incongruência lógica entre os fundamentos
do acórdão e a sua conclusão, inexistindo
qualquer conflito interno na decisão.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é pacífica no sentido de que a
contradição que justifica embargos deve ser
interna à decisão, e não derivada do
inconformismo da parte com a interpretação
das provas.
6. A Corte já decidiu, com base na análise
das provas documentais e testemunhais,
que a embargada não exerce função que
implique
necessidade
de
desincompatibilização, uma vez que seu
vínculo é com empresa terceirizada e suas
atividades são de apoio administrativo, sem
poder de decisão relevante para o processo
eleitoral.
7. A pretensão do embargante, ao suscitar
a contradição, é meramente rediscutir o
mérito do julgamento, o que não é
admissível
na
via
dos
embargos
de
declaração.

Num. 44154710 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311165456500000043104376
Número do documento: 24102311165456500000043104376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:42:19
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição que justifica a oposição de
embargos de declaração deve ser interna à
decisão, não se confundindo com mero
inconformismo da parte com a interpretação
das provas.
2. Trabalhadores contratados por empresas
terceirizadas prestadoras de serviços à
Administração Pública não se equiparam a
servidores
públicos
para
fins
de
desincompatibilização, salvo em situações
de desvio de função ou exercício de cargos
de direção, o que não restou comprovado
no caso.
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022, I a III; Lei
Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "l".
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED no
AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min.
Edson Fachin, DJE 03/12/2020; TSE, ED no
RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, DJE 06/10/2020;
TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44109877) opostos pelo União Brasil de Uniflor em face do acórdão
nº 64.840, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral que o embargante havia

Num. 44154710 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311165456500000043104376
Número do documento: 24102311165456500000043104376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:42:19
interposto contra a sentença que rejeitou sua ação de impugnação e deferiu o registro de candidatura a
Lorena Alves Carneiro para o cargo de Vereador.
Alega o embargante que: (i) os embargos não têm caráter protelatório, sendo nítido o propósito de
prequestionar matéria não decidida, invocando a Súmula STJ nº 98; (ii) jamais questionou a natureza do
vínculo da embargada, mas apenas as funções desempenhadas, que são típicas de servidor público; (iii) a
função da embargada não é essencialmente burocrática e, assim, seu afastamento era imperioso; (iv) a
embargada possui contato direto com alunos entre 16 e 18 anos, que têm capacidade para o voto; (v) a
embargada não questionou suas funções, restando clara a sua confissão quanto à matéria; (vi) o acórdão foi
contraditório, uma vez que não colaciona elementos claros discutidos na lide, sendo que resta confesso que a
embargada exerce efetivamente as funções descritas que violam a lisura do processo eleitoral. Pede, ao final,
o provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos.
Contrarrazões pela embargada (id. 44142711), pela rejeição.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão do dia
04/10/2024 (id. 44108983) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44109877).
Intimada a embargada em 14/10/2024 (id. 44133220), protocolou suas contrarrazões
tempestivamente em 17/10/2024 (id. 44142711).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, após fazer extensa digressão sobre as funções exercidas pela
embargada no emprego que ocupa, o embargante aponta a existência de contradição entre o
acórdão embargado e a prova dos autos, "uma vez que não colaciona elementos claros
discutidos na lide sendo que resta CONFESSO que a impugnada exerce efetivamente as funções

Num. 44154710 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311165456500000043104376
Número do documento: 24102311165456500000043104376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:42:19
descritas que violam a lisura do Processo Eleitoral".
A embargada, por sua vez, sustenta que não há contradição ou omissão no acórdão embargado,
que deferiu o seu registro de candidatura.
Argumenta que, conforme demonstrado nos autos, seu vínculo é com uma empresa privada
terceirizada e não com a administração pública, não se enquadrando, portanto, na necessidade
de desincompatibilização prevista na Lei Complementar nº 64/90.
Alega que as provas testemunhais e documentais confirmam que suas funções na escola
estadual são predominantemente burocráticas, sem qualquer poder de decisão, e que seu
contato com o público e alunos é esporádico.
Além disso, ressalta que os embargos são fruto do inconformismo da parte embargante com o
resultado do julgamento, sem fundamento jurídico para rediscutir questões já decididas. Por fim,
solicita a rejeição dos embargos e a manutenção do acórdão.
Pois bem.
Os embargos não prosperam.
Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de embargos de
declaração são somente aqueles internos à decisão inquinada, isto é, quando há incongruência
entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:
(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(...)

Num. 44154710 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311165456500000043104376
Número do documento: 24102311165456500000043104376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:42:19
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o conhecimento
e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado, examinada entre as
respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da
valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]
(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Portanto, considerando que a contradição apontada pela embargante estaria configurada,
segundo consta nas razões dos embargos, por se encontrar a fundamentação do acórdão em
confronto com a a "confissão" da embargada quanto às funções que exerce como contratada
terceirizada no Colégio Estadual Marquês do Herval, em Uniflor, não havendo sequer alegação
de qualquer incongruência lógica interna no voto condutor, no dispositivo ou mesmo na ementa,
os embargos não possuem condições mínimas para serem acolhidos.
Anota-se, por oportuno, que a Corte adotou de forma expressa tese quanto à matéria impugnada,
fundada na análise e valoração das provas produzidas e na interpretação da legislação e
jurisprudência aplicável à espécie, concluindo pela não incidência da hipótese de
desincompatibilização prevista na Lei Complementar nº 64/90, artigo 1º, II, "l", no caso concreto,
tendo constado do voto condutor do acórdão o seguinte:
No caso dos autos, a recorrida era contratada como assistente administrativa pela empresa
Soluções Serviços Terceirizados LTDA, que mantém com o Estado do Paraná os contratos n.
46/2021 e 79/2021 para serviços diversos de apoio administrativo na unidades de ensino do
Estado.
Do que se demonstrou na instrução da impugnação, consistente em provas documentais e
testemunhais, restou incontroverso que a recorrida trabalha no Colégio Estadual Marquês do
Herval, em Uniflor, "realizando serviços burocráticos na sua essência, bem como, de forma
esporádica, dando atendimento ao público, em especial pais de alunos e, ainda, a professores".
Também restou incontroverso que seu vínculo não é com o Estado do Paraná, mas sim com a
empresa terceirizada contratada pelo Estado para a prestação de serviços de "apoio
administrativo" nas escolas.
Feitas as devidas adaptações, a situação é a mesma do exemplo citado por José Jairo Gomes,
no sentido de que não se equipara a servidor público, para fins da desincompatibilização
requerida na LC n. 64/90, o médico contratado por empresa que presta serviços a entidades

Num. 44154710 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311165456500000043104376
Número do documento: 24102311165456500000043104376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:42:19
públicas. Se é verdade para o médico terceirizado que exerce atividade fim da Administração
Pública, com mais razão não se deve equiparar a servidor público aquele agente terceirizado
que exerce uma atividade meio ou de apoio.
De outro lado, não restou comprovado que a recorrida exerça qualquer atividade de direção ou
gestão na empresa contratada, de modo que também por esse viés não incide hipótese de
necessidade de desincompatibilização.
Por fim, relembro os alhures citados julgados deste tribunal no sentido de que trabalhadores
contratados por empresas prestadoras de serviços à Administração Pública não se equiparam a
servidores públicos para os fins da desincompatibilização prevista na Lei Complementar nº
64/90, artigo 1º, II, "l". Por todos, cita-se:
EMENTA- ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE INELEGIBILIDADE.
ART. 1º, INCISO II, ALÍNEA l DA LC Nº 64/90. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Não há aplicação da causa de inelegibilidade estabelecida pelo art. 1º, inciso II, alínea l, da
Lei Complementar nº 64/90, em casos de empregado de empresa que presta serviços para a
administração pública - terceirizado.
2. A interpretação das causas de inelegibilidade deve se dar de forma restritiva, não há como se
interpretar analogicamente a norma a fim de restringir os direitos políticos passivos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR- RE: 06002477920206160129 SANTA HELENA- PR 57614, Relator: Rogério De Assis,
Data de Julgamento: 02/12/2020, Data de Publicação: PSESS Publicado em Sessão]
Assim, a função do trabalhador terceirizado geralmente não envolve a influência direta sobre
eleitores, exceto em casos onde há desvio de função ou exercício de cargos de direção, que
exigem a desincompatibilização.
Dessa forma, apenas circunstâncias específicas, que demonstram uma função com potencial de
interferência no processo eleitoral, e que não restaram comprovadas nos autos tornam
impositiva a desincompatibilização do interessado.
Fica claro, outrossim, que a embargante pretende a rediscussão do julgado, o que não pode ser
admitido na estreita via dos aclaratórios.
Não obstante, o art. 1.025 do CPC é expresso no sentido de que "consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existente erro, omissão, contradição ou obscuridade", o que lhe possibilitará repisar o argumento
em eventual recurso futuro.
Por fim, não se configurando qualquer contradição, a manutenção do acórdão é medida de rigor.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração.

Num. 44154710 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/10/2024 11:16:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102311165456500000043104376
Número do documento: 24102311165456500000043104376
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:42:19
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1327) Nº 0600251-
57.2024.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) EMBARGANTE:
BRUNO HIDEO BELAFRONTE NONAKA - PR120179, GUSTAVO ROSA MATIAS - PR107580,
WILSON DE JESUS GUARNIERI JUNIOR - PR48764 - EMBARGADA: LORENA ALVES CARNEIRO
- Advogados da EMBARGADA: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - PR79990, DANILO
RODRIGUES DE FIGUEIREDO - PR77175
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024